Tribunal: TJMT
Processo: 1027992-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027992-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ODILSO CINTRA DE SOUZA - CPF: 052.766.601-74 (INTERESSADO), MIKAEL CORREA DA SILVA - CPF: 061.956.651-50 (INTERESSADO), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO ODILSO CINTRA DE SOUZA - CPF: 052.766.601-74 (PACIENTE), MIKAEL CORREA DA SILVA - CPF: 061.956.651-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GIDEON CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 899.577.171-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.
Constituição de organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Excesso de prazo da custódia. Instrução probatória encerrada. Exame prejudicado.
Constrição fundada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de interrupção das atividades criminosas. Imprescindibilidade da medida extrema. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacient
es presos preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de
Constituição de Organização Criminosa Armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013), Sequestro Qualificado (art. 148, § 2º, do CP), Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Emprego de Meio que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP) e Ocultação de Cadáver (art. 211 do CPP).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
Finalizada a fase de produção de provas
, tanto que as partes já apresentaram alegações finais por memoriais escritos, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para encerramento da instrução probatória.
4.
De acordo com a denúncia, a vítima foi abordada pelos pacientes e um terceiro indivíduo não identificado; os três seguraram o rapaz e o colocaram à força dentro de um automóvel. Segundo a narrativa ministerial,
o jovem foi sequestrado e morto por ordem de integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam inconformados com uma suposta informação transmitida pelo ofendido a policiais militares acerca de uma “boca de fumo” comandada pelo grupo criminoso. O cadáver nunca foi encontrado.
5.

A premeditação, a atuação em comparsaria,
a dissimulação empregada para atrair a vítima e a notícia de que ela permaneceu por longas horas em poder do grupo criminoso até ser morta,
por
sinalizarem a relevante gravidade da conduta e o perigo concreto que os pacientes representam para a comunidade em que estão inseridos, constituem fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva imposta com vistas a resguardar a ordem pública.
6.
A
suposta participação dos pacientes em
organização criminosa
é um indicativo concreto de desajuste e periculosidade social,
fundamentando a custódia c
om vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas.
7.

A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso e a necessidade de impedir ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada
.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 20.02.2009; STJ, AgRg no HC nº 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJE 15.12.2022; STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024;
TJMT, HC 1029498-44.2023, Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
João Odilso Cintra de Souza
e
Mikael Correa da Silva
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
indeferiu
o pedido de
revogação da custódia
cautelar formulado em prol dos pacientes.

Contextualizando, os pacientes estão recolhidos em cárcere respectivamente desde
7.11.2023 e 13.1.2024
, quando foram cumpridos os Mandados de Prisão Preventiva expedidos no interesse de Inquérito Policial que mais tarde originou a Ação Penal nº. 1020002-59.2023, atribuindo a eles a responsabilidade pelos crimes de
Constituição de Organização Criminosa Armada
(art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013),
Sequestro Qualificado
(art. 148, § 2º, do CP),
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Emprego de Meio que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP) e
Ocultação de Cadáver
(art. 211 do CPP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o princípio constitucional da
presunção de inocência
.

Na sequência, alega
excesso de prazo

para finalização da fase probatória
, alertando que “
o
paciente João Odilso Cintra de Souza encontra-se privado de sua liberdade desde 13 de novembro de 2023, totalizando 317 dias de prisão preventiva, enquanto o paciente Mikael Correa da Silva está encarcerado desde 13 de janeiro de 2024, somando 256 dias de prisão. A manutenção da prisão preventiva por tal lapso temporal, sem que a instrução processual tenha sido concluída, excede o limite da razoabilidade, o que caracteriza o constrangimento ilegal. Tal atraso processual não pode ser imputado aos acusados ou à defesa, mas sim à incapacidade do Judiciário em promover a tramitação célere do feito
”. (Sic).

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por medidas cautelares menos gravosas,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 243395160).

Instruiu a inicial com documentos (ID 243395171 a 243398653).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 245576163).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 248030197).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 250257191), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
: Crimes de sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, bem como por integrar organização criminosa. Pleito de revogação da constrição cautelar do suplicante, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Liminar indeferida.

Excesso de prazo não configurado.
Inexistência de qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, decorrente da própria natureza do procedimento bifásico/escalonado dos crimes sujeitos a Júri Popular. Fortes indícios de que os pacientes são integrantes de organização criminosa que atua na comarca.
Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.
Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo modus operandi com que os crimes foram praticados, vez que, em tese, os suplicantes praticaram o homicídio. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado. Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.º 43.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 25.4.2023,
Gideon Cordeiro dos Santos
estava na companhia de um irmão quando foi abordado pelos pacientes e um terceiro indivíduo não identificado, que seguraram o rapaz e o colocaram à força dentro do automóvel ocupado pelo trio.

Segundo a narrativa ministerial, o rapaz foi sequestrado e morto por ordem de integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam inconformados com uma suposta informação transmitida pela vítima a policiais militares acerca de uma “boca de fumo” comandada pelo grupo criminoso. O cadáver nunca foi encontrado.

À vista desse cenário, os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos de
Constituição de Organização Criminosa Armada
(art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013),
Sequestro Qualificado
(art. 148, § 2º, do CP),
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Meio Cruel e Emprego de Meio que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP) e Ocultação de Cadáver (art. 211 do CPP).

A inicial acusatória foi recebida em
15.12.2023
.

Por força de deliberação judicial proferida em
7.11.2023
, o paciente
João Odilso Cintra de Souza
foi recolhido ao cárcere em
13.11.2023
e o paciente
Mikael Correa da Silva
, em
13.1.2024
.

No curso da ação penal, a autoridade acoimada coatora
negou
os sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva.

É o relato do essencial.

Inicialmente, cumpre anotar que a análise da tese de
excesso de prazo
para encerramento da instrução probatória está
prejudicada
, pois segundo consulta à base de dados eletrônicos do PJE em primeira instância, a fase de produção de provas chegou ao fim e as partes, inclusive, já apresentaram alegações finais por memoriais escritos (Ação Penal nº. 1020002-59.2023).

Logo, o
writ
não
deve ser admitido nesse ponto.

A propósito, eis o que esta Egrégia Terceira Câmara Criminal decidiu em caso semelhante: “
Com a finalização da instrução criminal, ficam prejudicados os pedidos de adiantamento da audiência de instrução e julgamento; bem como de relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’
(HC 1029498-44.2023, Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.2.2024).

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A negativa judicial está apoiada em motivos
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelos pacientes
reflete um certo
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que eles oferecem para a comunidade em que estão inseridos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os fundamentos que lastreiam a constrição atacada se mostram hígidos, em na medida em que a premeditação, a atuação em comparsaria, a dissimulação empregada para atrair a vítima e a notícia de que ela permaneceu por longas horas em poder do grupo criminoso até ser morta sinalizam
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de resguardar a ordem pública.

A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que os pacientes, compelidos por motivação repugnante, forçaram a vítima a entrar no automóvel sem se preocuparem em ser reconhecidos pelo irmão que a acompanhava ou outras pessoas, o que demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
da dupla e o
destemor pela lei
, a reforçar a necessidade do acautelamento.

Para além disso, a suposta participação dos pacientes em
organização criminosa
de tamanha envergadura como o Comando Vermelho é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, fundamentando a custódia com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

Aliás, há muito esse é o entendimento consolidado no Pretório Excelso:
“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva
”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE 20.2.2009).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha de raciocínio:

“Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP (...). 4.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE 15.12.2022). Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,

extinguindo-o sem resolução do mérito quanto à tese de excesso de prazo
para encerramento da fase instrutória e, na parte admitida,
denego

a ordem
intentada em favor de
João Odilso Cintra de Souza
e
Mikael Correa da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024